Tribunal: TJDFT
Processo: 0701685-24.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA POR CAMILA EM FACE DE BRB BANCO DE BRASILIA SA. A DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU CESSAR LANÇAMENTOS A DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA DA AUTORA VINCULADOS AOS CONTRATOS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BACEN. SUSPENSÃO DO DESCONTO. DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NORMA DE CONHECIMENTO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer. 1.1. Em seu recurso, o agravante pede: a) a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, visando suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada; b) no mérito, a reforma integral da decisão que concedeu tutela de urgência, com o afastamento da multa fixada e, subsidiariamente, a minoração e limitação da multa; c) o indeferimento da gratuidade de justiça deferida à agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: verificar se constitui direito da agravante a revogação da autorização de descontos automáticos nos seus rendimentos e contas correntes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência abalizada tem entendido a necessidade de ser assegurado ao correntista/mutuário o direito de suspender a autorização concedida ao banco para desconto das prestações devidas em conta corrente, sem afastar a obrigação de continuar adimplindo as obrigações que lhe estão afetas, nem o torna imune aos efeitos da mora caso deixe de realizá-las nos prazos contratados. 3.1. A tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.085/STJ estabelece que: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “A jurisprudência abalizada tem entendido a necessidade de ser assegurado ao correntista/mutuário o direito de suspender a autorização concedida ao banco para desconto das prestações devidas em conta corrente, sem afastar a obrigação de continuar adimplindo as obrigações que lhe estão afetas, nem o torna imune aos efeitos da mora caso deixe de realizá-las nos prazos contratados".
____________
Dispositivos relevantes citados: Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, art. 6o. CDC, arts. 3o, §2o; 4o e 51.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.085.
TJDFT, 07294048020238070001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 21/2/2024; 07411877220238070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, PJe: 19/2/2024; 07023452320238070000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 5/6/2023; 07052639720238070000, Relator: Lucimeire Maria Da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 5/7/2023.